Tribunal: TJES
Processo: 0000367-15.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000367-15.2017.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: LAION JOSE MARQUES DA SILVA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido pela Lei nº 9194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
.

2. Atento à escolha legislativa realizada no sentido de condicionar o direito à indenização à mera comprovação de envolvimento em acidente automotivo e disso decorrer dano é que editou o Superior Tribunal de Justiça o enunciado sumular nº 257.

3. O
distinguishing
pretendido pelo recorrente não prospera, afinal a premissa que imbuiu a edição do texto sumular guarda pertinência com o caso em testilha, qual seja, o acentuado viés social do texto legal e o respeito aos seus exatos contornos, os quais nunca contemplaram a ideia de encontro de contas, aplicável aos seguros facultativos.

4. Eventuais débitos exigíveis em face do proprietário do veículo envolvido no acidente têm por seara de debate ação própria, daí porque acertadamente rechaçou o julgador primevo as teses defensivas em questão.

5. Apelo conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000367-15.2017.8.08.0039

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: LAION JOSE MARQUES DA SILVA

JUIZ: DR. ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 76/79, que acolheu parcialmente a pretensão autoral, impondo à pessoa jurídica ora recorrente condenação a título de seguro DPVAT no montante de R$2.362,50, acrescido de juros e correção monetária.

Irresignada, aduziu a apelante, tal como em contestação, exigir-se “do condutor do veículo causador do acidente o correto pagamento do seguro, já que sem o pagamento do prêmio não existe capital segurado e, consequentemente, não existe indenização securitária”. Assim, “pugna a Apelante pela reforma da r. Sentença de piso para julgar improcedente o pedido inicial do Apelado, tendo em vista a vítima do acidente de trânsito ser o proprietário causador do acidente e estar o mesmo em débito com a contribuição do Seguro DPVAT, possibilitando da Cia Seguradora, reaver a qualquer quantia indenizada do mesmo por meio de regresso”, considerando-se, ainda, a possibilidade de compensação.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido pela Lei nº 9194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
, a saber:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Atento à escolha legislativa realizada no sentido de condicionar o direito à indenização à mera comprovação de envolvimento em acidente automotivo e disso decorrer dano é que editou o Superior Tribunal de Justiça o enunciado sumular nº 257, que apresenta a seguinte redação:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório por danos pessoais causado por veículos automotivos de vias terrestres (DPVAT), não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” .

O
distinguishing
pretendido não prospera, afinal a premissa que imbuiu a edição do texto sumular guarda pertinência com o caso em testilha, qual seja, o acentuado viés social do texto legal e o respeito aos seus exatos contornos, os quais nunca contemplaram a ideia de encontro de contas, aplicável aos seguros facultativos.

Dessa compreensão não se afasta este egrégio Tribunal (conferir: Apelação nº 0000034-28.2019.8.08.0028, Primeira Câmara Cível, julgado em 24/08/2022), nem as Cortes Pátrias, que assim têm decidido:

"AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 'A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido." (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 04/10/2004).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIOS DE SEGURO - DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLENCIA DO PROPRIETÁRIO. SUMULA 257 DO STJ. PRECEDENTE. DIREITO DE REGRESSO. VIA PRÓPRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICÁVEL. DESDE O EVENTO DANOSO. SUMULA 580 DO STJ. ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO” (TJDFT, APELAÇÃO CÍVEL 0703071-62.2021.8.07.0001, publicado em 23/3/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
DPVAT
. LEI Nº 6.194/1974. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ.
COMPENSAÇÃO
. AÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIDO. 1) O presente recurso deve ser conhecido parcialmente, tão somente, com relação à pretensão recursal acerca da
inadimplência

do seguro obrigatório pela segurada quando do sinistro. Quanto ao pedido de minoração da verba sucumbencial, as razões estão dissociadas do pedido, em ofensa ao disposto no art. 1.010, III e IV do CPC. 2) O inadimplemento do prêmio referente ao seguro
DPVAT
não retira o direito da vítima de receber a devida indenização, nem mesmo no caso de a vítima ser o próprio proprietário do veículo acidentado. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. 3) Cabe à seguradora adotar as providências que entender cabíveis em ação autônoma, caso pretenda se utilizar da faculdade a que se refere o §1º do art. 7º da Lei 6.194/74, ou seja, haver regressivamente do proprietário o valor da indenização, questão que não há de ser abordada nestes autos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO” (TJRS, Apelação Cível nº 50088455620208210039, julgado em 15/12/2022).

Tem-se, portanto, que eventuais débitos exigíveis em face do proprietário do veículo envolvido no acidente encontram seara de debate em ação própria, daí porque acertadamente rechaçou o julgador primevo as teses defensivas em questão.

Diante do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego

provimento ao apelo
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR